Tribunal: CARF
Processo: 13851.901455/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901455/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.283 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado e provado que o saldo credor trimestral do IPI foi integralmente
utilizado para dedução/compensação de débitos de decêndios imediatamente
subsequentes, escriturados no RAIPI, mantém-se a não homologação do
PER/Dcomp.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte, do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.282,
de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 13851.901454/2010-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901455/2010-55
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901455/2010-55

indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) de IPI e não homologou a Declaração de
Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A DRF indeferiu o ressarcimento pleiteado e não homologou a Dcomp, sob o
fundamento de que o saldo credor declarado/compensado na Dcomp em discussão, fora
integralmente utilizado pelo contribuinte, conforme Despacho Decisório constante nos autos.
Inconformada com o despacho decisório, a recorrente interpôs manifestação de
inconformidade, requerendo o deferimento do PER e a homologação da Dcomp, alegando
razões, assim resumidas por aquela DRJ:
...
a
interessada
protocolou
tempestivamente
sua
manifestação
de
inconformidade, cujas razões resumidamente são essencialmente que o valor do
crédito acumulado no trimestre-calendário especificado seria suficiente para a
compensação declarada para fins de homologação pela Receita Federal. Junta
documentos. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência do Despacho
Decisório, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade, para se
cancelar o débito fiscal reclamado.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
nos termos de Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
(...)
CRÉDITO
INEXISTENTE
PARA
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
INDEFERIDA.
É inexistente o valor de saldo credor disponível para compensação na data da
transmissão do PER/DCOMP em foco, o que foi corretamente demonstrado nos anexos
ao despacho decisório. A manifestação de inconformidade não logrou trazer aos autos
documentos capazes de sustentar sua pretensão. A alegação de que subsiste saldo credor
referenciado ao trimestre-calendário especificado não pode ser sustentada pelo teor da
manifestação de inconformidade e documentos anexos. Mantém-se a decisão exarada
pela repartição fiscal de origem.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu
provimento “para fins de reconhecer a nulidade do auto de infração e do lançamento tributário levado a efeito,
nos termos da fundamentação jurídica acima aduzida”.
No recurso, limitou-se a discorrer sobre o PER transmitido, reproduziu o
demonstrativo de apuração do saldo credor do IPI, aceito pela Fiscalização, no qual se apurou
exatamente o valor declarado/compensado na Dcomp em discussão; salientou que o programa
PER/Dcomp detalha todas as notas de aquisição, CNPJ dos emitentes, automaticamente destaca
o valor do IPI que confere com o Livro RAIPI. Apresentou cópia da DIPJ com as apurações
descritas; essa documentação foi suficiente para a aprovação do seu pedido de ressarcimento.
Posteriormente, fez um aditamento ao recurso voluntário, sem contudo, apresentar
quaisquer alegações contra a fundamentação utilizada pela autoridade de primeira instância, se
limitando a informações genéricas sobre o PER e a origem dos créditos aproveitados, requerendo
“... a nulidade do auto de infração e do lançamento tributário levado a efeito, nos termos da
fundamentação jurídica aduzida...”.
Ainda descontente com o recurso voluntário e com o aditamento apresentados, fez
um novo aditamento alegando, em síntese, erro no preenchimento do PER/Dcomp. Ao final,
requereu o deferimento do PER e a homologação da Dcomp.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901455/2010-55

Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
artigo 67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminar
A análise e julgamento da suscitada preliminar de “nulidade do auto de
infração e do lançamento tributário levado a efeito” ficou prejudicada. Em
primeiro lugar, porque os presentes autos não tratam de auto de infração
e nenhum lançamento de ofício foi realizado contra a recorrente; em
segundo lugar, porque a recorrente não apresentou quaisquer razões para
fundamentar sua alegação.
Assim, não conheço dessa matéria.
II) Mérito
A questão de mérito restringe-se ao direito de a recorrente ressarcir-se do
valor
declarado/compensado
na
Dcomp
em
discussão
e,
consequentemente, à homologação das compensações declaradas.
Conforme verificamos dos autos, a Autoridade Administrativa
reconheceu o direito de a recorrente aproveitar os créditos escriturados
no Livro RAIPI, apurados para o 4o trimestre de 2004, no valor de no
valor de R$12.654,89, que foi o valor declarado/compensado no
PER/Dcomp em discussão.
No entanto, aquela autoridade não homologou a Dcomp, sob o
fundamento de que aquele saldo credor foi transportado para o 1o
decêndio de janeiro de 2005 e integralmente utilizado para dedução de
débitos daquele decêndio e seguintes, conforme demonstrado e provado
no
“DEMONSTRATIVO
DA
APURAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DO
RESSARCIMENTO”, às fls. 71/72, parte integrante do despacho decisório.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob o fundamento da inexistência da
disponibilidade do valor declarado/compensado e que a recorrente não
apresentou documentos comprovando seu direito, ou seja, que o saldo
credor apurado para o trimestre de 2004 não foi utilizado para dedução
de débitos de decêndios de janeiro de 2005 e seguintes.
No recurso voluntário inicial, a recorrente limitou-se a discorrer sobre o
PER transmitido, salientou que o programa PER/Dcomp detalha todas as
notas de aquisição, CNPJ dos emitentes e automaticamente destaca o
valor do IPI que confere com o Livro RAIPI; no primeiro aditamento,
também não apresentou quaisquer alegações contra a fundamentação
utilizada pelas referidas autoridades, limitando-se a informações
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901455/2010-55

genéricas sobre o PER e a origem dos créditos aproveitados, insistindo na
nulidade do auto de infração e do lançamento tributário levado a efeito,
quando estes não existiram; e, no segundo e último aditamento, alegou
erro no preenchimento do PER/Dcomp, literalmente: “Verifica-se,
claramente, que o erro de preenchimento encontra-se nos 2°, 3° e 4°
trimestres de 2007, erros determinantes para o entendimento da
DRF/Araraquara de que o saldo credor da Recorrente fora utilizado, podendo
ser assim demonstrado (Doc. 04)”
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e
liquidez do valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim
dispõe, quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
No presente caso, a recorrente, em momento algum, carreou aos autos
quaisquer documentos, fiscais e/ ou contábeis, comprovando erro na
escrituração e, consequentemente, na apuração do saldo credor trimestral,
apurado para o 4o trimestre de 2004, declarado/compensado na Dcomp
em discussão.
Especificamente, quanto à alegação de erro no PER/Dcomp, suscitada no
segundo aditamento ao recurso voluntário, ao contrário do seu
entendimento, o saldo credor do IPI declarado/compensado na Dcomp
em discussão refere-se ao 4o trimestre de 2004, conforme consta do
despacho decisório às fls. 69 e da própria manifestação de
inconformidade.
Assim, não provado o alegado erro no preenchimento do PER, mantém-
se a não homologação da Dcomp.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso do contribuinte e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento.

Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901455/2010-55

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em
parte, do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 660
DF CARF MF
Original